Tribunal: TJES
Processo: 5007475-39.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007475-39.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: SORAYA APARECIDA PETERLE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007475-39.2024.8.08.0047
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
RECORRIDO:
SORAYA APARECIDA PETERLE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (GAS). SEGUNDA GRATIFICAÇÃO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SUSPENSÃO DE CONTAGEM NO PERÍODO DA PANDEMIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ATIVIDADE DESEMPENHADA DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. DIREITO RECONHECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. PARCELAS VENCIDAS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, reconhecendo o direito da servidora municipal à incorporação da segunda gratificação de assiduidade, correspondente a 10% do vencimento base, bem como ao pagamento das parcelas vencidas no período delimitado.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito à segunda gratificação de assiduidade, especialmente diante da alegação do ente público de suspensão da contagem do tempo de serviço durante o período da pandemia, com fundamento na Lei Complementar nº 173/2020.

A gratificação de assiduidade encontra previsão expressa na legislação municipal de regência, vinculada ao efetivo exercício do cargo por período decenal, facultando ao servidor a opção pela remuneração compensatória em substituição à fruição da licença-prêmio. Trata-se de vantagem de natureza remuneratória, incorporável à remuneração mensal quando preenchidos os requisitos legais.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora ingressou no serviço público municipal em janeiro de 2004, tendo completado o primeiro decênio e, posteriormente, atingido o lapso temporal necessário à percepção da segunda gratificação, conforme demonstrado pela documentação funcional e pelos cálculos apresentados nos autos.

A tese recursal sustenta que o período compreendido durante a pandemia não poderia ser computado para fins de aquisição do direito, sob o argumento de vedação legal à contagem de tempo para adicionais por tempo de serviço. Ocorre que, conforme se extrai do conjunto probatório, a servidora permaneceu em efetivo exercício de suas funções durante todo o período, ainda que mediante adaptação das atividades às circunstâncias excepcionais então vivenciadas.

A vedação à contagem do tempo prevista na legislação emergencial não se presta a desconsiderar, de forma automática e absoluta, o efetivo labor prestado pelo servidor, sobretudo quando demonstrado que não houve afastamento funcional, mas sim continuidade da prestação do serviço público, ainda que em regime diferenciado. Interpretar a norma de forma a suprimir tempo efetivamente trabalhado implicaria afronta aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Ademais, a gratificação de assiduidade decorre de opção expressamente assegurada pela legislação municipal, integrando o regime jurídico dos servidores locais. Uma vez preenchidos os requisitos legais, o direito se consolida no patrimônio jurídico do servidor, não podendo ser afastado por interpretação ampliativa de norma excepcional e temporária, sobretudo quando inexistente prejuízo ao erário devidamente demonstrado.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o direito da parte autora à incorporação da gratificação de assiduidade ao vencimento base, bem como ao pagamento das parcelas vencidas no período indicado, observando-se a atualização monetária pela taxa Selic, em consonância com o regime constitucional aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

Não se verifica, assim, qualquer vício de legalidade ou de fundamentação na decisão recorrida, que analisou de forma adequada os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto, merecendo integral manutenção.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)